Tribunal: TJSP
Processo: 0006443-47.2022.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENAS. Indeferimento. Condenação por tráfico de drogas. Alegação de que com o advento da Lei no 13.964/2019 não mais subsiste a hediondez do crime do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, para fins de progressão prisional. Descabimento. Equiparação que decorre de mandamento constitucional. Inteligência do artigo 5o, inciso XLIII, da Constituição

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENAS. Indeferimento. Condenação por tráfico de drogas. Alegação de que com o advento da Lei no 13.964/2019 não mais subsiste a hediondez do crime do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, para fins de progressão prisional. Descabimento. Equiparação que decorre de mandamento constitucional. Inteligência do artigo 5o, inciso XLIII, da Constituição Federal. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.